Tribunal: STM
Processo: 7000767-86.2024.7.00.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. NÃO INDICAÇÃO DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO. 1. Em sede de embargos de declaração, meras alegações despidas de indicação de qualquer contradição, obscuridade ou omissão afrontam o disposto no art. 542 do CPPM, impedindo o conhecimento da insurgência nesse ponto. 2. Questões suscitadas pelo embargante sobre as quais não tenha havido insurgência ou discussão anterior configuram inovações jurídicas que se mostram indevidas nesta fase processual, tendo em vista a preclusão consumativa. Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 07/04/2025 A
10/04/2025
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000767-86.2024.7.00.0000/DF
INCIDENTE: PRELIMINAR
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
EMBARGANTE: YURI VIEGAS COSTA
ADVOGADO(A): ELIO AUGUSTO SANTOS DE VARGAS (OAB RS51541)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 07/04/2025, às 13:30, a 10/04/2025, às 18:00, na sequência 19, disponibilizada no
DE de 24/03/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU, PRELIMINARMENTE,
DE OFÍCIO, NÃO CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. O
MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA PARTICIPOU DA SESSÃO ATÉ O DIA
9/4/2025, EM RAZÃO DE SUA APOSENTADORIA A PARTIR DO DIA 10/4/2025.
PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA. PRESENTE A SUBPROCURADORA-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR,
DRA. HERMÍNIA CÉLIA RAYMUNDO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL Nº 7000767-86.2024.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
EMBARGANTE: YURI VIEGAS COSTA
ADVOGADO(A): ELIO AUGUSTO SANTOS DE VARGAS (OAB RS51541)
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. NÃO INDICAÇÃO DE
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE
OU
OMISSÃO.
INOVAÇÃO
RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO. ACOLHIMENTO.
1. Em sede de embargos de declaração, meras alegações despidas de indicação
de qualquer contradição, obscuridade ou omissão afrontam o disposto no art.
542 do CPPM, impedindo o conhecimento da insurgência nesse ponto.
2. Questões suscitadas pelo embargante sobre as quais não tenha havido
insurgência ou discussão anterior configuram inovações jurídicas que se
mostram indevidas nesta fase processual, tendo em vista a preclusão
consumativa.
Embargos de declaração não conhecidos. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra Maria Elizabeth
Guimarães Teixeira Rocha, na conformidade do extrato da ata do julgamento, por
unanimidade, em acolher a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração,
suscitada de ofício.
Brasília, 10 de abril de 2025.
RELATÓRIO
A defesa do Terceiro-Sargento do Exército Yuri Viegas Costa opõe embargos de
declaração contra acórdão proferido por este Superior Tribunal Militar nos autos da apelação
nº 7000965-60.2023.7.00.0000, que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de extinção da
punibilidade pelo advento da prescrição da pretensão punitiva, suscitada pela defesa, rejeitou
a preliminar de nulidade por afronta ao princípio do non bis in idem, também suscitada pela
defesa, e, no mérito, ainda por unanimidade, conheceu do recurso de apelação defensivo e
deu-lhe parcial provimento para, mantida a condenação, somente alterar o fundamento da
7000767-86.2024.7.00.0000
40001370500 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

causa de aumento referente à continuidade delitiva, ficando a pena fixada em 3 anos de
reclusão, como incurso no art. 308, caput, cumulado com o art. 80, ambos do Código Penal
Militar (CPM), em regime prisional inicialmente aberto, com o direito de apelar em
liberdade, sem o benefício do sursis e com a aplicação da pena acessória de exclusão das
Forças Armadas, nos termos do art. 102 do CPM.
O acórdão embargado, publicado no Diário de Justiça eletrônico em
26/11/2024, foi assim ementado (processo 7000965-60.2023.7.00.0000/STM, evento 32,
ACOR1):
DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA
PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. REJEIÇÃO. NULIDADE POR BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. RECEBIMENTO DE VALORES POR
MILITAR. CORRUPÇÃO PASSIVA. COMPROVAÇÃO. OBEDIÊNCIA HIERÁRQUICA. ÔNUS
PROBATÓRIO DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PROVAS. AUSÊNCIA DE PERÍCIA NOS
APARELHOS CELULARES. PRECLUSÃO. CONVERSAS DE WHATSAPP. PROVAS
ACESSÓRIAS.
ACORDOS
DE
COLABORAÇÃO
PREMIADA
DE
TERCEIROS.
REGULARIDADE
E
LEGITIMIDADE.
IMPOSSIBILIDADE
DE
IMPUGNAÇÃO.
CONTINUIDADE DELITIVA. APLICAÇÃO DO ART. 80 DO CPM. RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Uma vez que a prescrição retroativa com termo inicial anterior ao recebimento da
Denúncia deixou de existir, a partir da vigência da Lei nº 12.234, de 5 de maio de 2010, e que
não transcorreu o lapso temporal previsto no art. 125 do Código Penal Militar entre os
marcos interruptivos, não há que se falar em reconhecimento da extinção da punibilidade pela
ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado.
2. Não há afronta à proibição do Bis In Idem quando o agente responde a outro processo que
tem por objeto fatos diferentes, ainda que com a mesma tipificação legal.
3. Havendo comprovação documental de que militar recebeu de empresa contratada pelo
Exército transferências bancárias indevidas, configurado está o delito de corrupção passiva
(art. 308, caput, do Código Penal Militar).
4. A alegação de que o agente agiu amparado pela obediência hierárquica torna-se inócua se
a Defesa não junta aos autos elementos aptos a comprovar a excludente.
5. A ausência de perícia nos aparelhos celulares dos envolvidos não deslegitima a utilização
das conversas de WhatsApp como provas, pois não foram aduzidas eventuais falsidades.
6. Acordos de Colaboração Premiada celebrados por terceiros, em estrita observância à
técnica processual, são regulares, legítimos e personalíssimos, não sendo admitida sua
impugnação pela Defesa do Acusado, tanto mais quando o delito cometido por este está
comprovado por outros elementos dos autos.
7. O art. 80 do Código Penal Militar passou a ter a redação mais benéfica ao Réu, após as
alterações promovidas pela Lei nº 14.688/2023, devendo, assim, ser aplicado ao caso, em
substituição ao art. 71 do Código Penal, de mesma redação.
Preliminares rejeitadas. Decisão unânime.
Recurso de Apelação conhecido e parcialmente provido. Decisão unânime.
A defesa, regularmente intimada, opôs tempestivos embargos de declaração
(eventos 35, 39 e 40 do processo nº 7000965-60.2023.7.00.0000).
7000767-86.2024.7.00.0000
40001370500 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em suas razões recursais, sustenta que o acórdão embargado foi omisso quanto
ao princípio da isonomia, uma vez que conferiu ao embargante tratamento desigual em
relação a outros militares envolvidos em situações idênticas derivadas do mesmo processo
originário (7000030-14.2020.7.03.0203), aos quais foram impostas penas bastante inferiores.
A defesa alega, ainda, que houve contradição quando se deixou de aplicar a
continuidade delitiva (art. 80 do CPM) entre o fato objeto da apelação nº 7000942-
17.2023.7.00.0000 e os fatos objeto da apelação nº 7000965-60.2023.7.00.0000, que tratavam
de condutas similares e temporalmente próximas. Ademais, sustenta ter havido
desconsideração do princípio da retroatividade da lei mais benéfica (processo 7000767-
86.2024.7.00.0000/STM, evento 1, EMBDECL1).
Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em
contrarrazões da lavra da Subprocuradora-Geral Hermínia Celia Raymundo, pugnou pelo
conhecimento e pela rejeição dos embargos de declaração, com a manutenção do acórdão
embargado (processo 7000767-86.2024.7.00.0000/STM, evento 5, DESPADEC1 e evento
9, CONTRAZ1).
É o relatório.
VOTO
1. Preliminar de não conhecimento, suscitada de ofício
Preliminarmente e de ofício, suscito o não conhecimento dos presentes
embargos de declaração, por não preencherem os requisitos previstos no art. 542 do Código
de Processo Penal Militar (CPPM).
Inicialmente, é importante destacar que a alegação da defesa no sentido de que
houve desconsideração do princípio da retroatividade da lei mais benéfica é despida de
qualquer argumento. O embargante não explicou qual foi essa lei mais benéfica
superveniente, tampouco indicou de que modo o acórdão embargado teria afrontado o
referido princípio. Tratou-se de alegação completamente infundada, não tendo a defesa, nesse
ponto, indicado qualquer contradição, obscuridade ou omissão, a despeito do que dispõe o
art. 542 do CPPM.
Quanto às demais alegações da defesa, observa-se que ela indicou os pontos que
entendeu serem omissos e contraditórios no acórdão embargado, em atendimento ao disposto
no aludido dispositivo do CPPM e no art. 130 do Regimento Interno do STM. De fato,
sustentou que houve omissão quanto ao princípio da isonomia, uma vez que foi conferido ao
embargante tratamento desigual em relação a outros militares envolvidos em situações
idênticas, aos quais foram impostas penas bastante inferiores. Ademais, pontuou que houve
contradição quando se deixou de aplicar a continuidade delitiva entre o fato objeto da
apelação nº 7000942-17.2023.7.00.0000 e os fatos objeto da apelação nº 7000965-
60.2023.7.00.0000.
Por outro lado, observa-se que essas duas matérias trazidas para o bojo dos
presentes embargos de declaração não foram arguidas anteriormente.
7000767-86.2024.7.00.0000
40001370500 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Na verdade, na apelação nº 7000965-60.2023.7.00.0000, o ora embargante
limitou-se a: 1) requerer a extinção da punibilidade em razão da prescrição da pretensão
punitiva; 2) alegar a nulidade da ação penal nº 7000260-85.2022.7.03.0203, sob o argumento
de que a condenação do acusado na ação penal militar nº 700082-39.2022.7.3.0203 havia
ocorrido pelo mesmo delito, em bis in idem; e 3) pleitear a absolvição por entender que não
foi realizada perícia nos celulares, que a conduta se deu em razão de obediência hierárquica e
que os acordos de colaboração premiada celebrados não são confiáveis.
Observa-se que, não obstante a condenação e a respectiva fixação da pena terem
sido impostas pelo juízo de 1ª instância – o que foi apenas ratificado por esta Corte –, em sua
apelação, o embargante não se irresignou contra o fato de sua pena ter sido estabelecida em
patamar superior às penas de outros réus em feitos diversos, tampouco se insurgiu por não ter
sido reconhecida a continuidade delitiva entre os fatos que deram origem ao presente feito e o
fato objeto da ação penal militar nº 7000082-39.2022.7.03.0203, que deu origem à apelação
nº 7000942-17.2023.7.00.0000 e que, à época da apelação, já havia sido julgado.
Assim, pretender trazer essas matérias no presente momento, sem ter havido
qualquer discussão pretérita quanto a elas, configura evidente inovação jurídica, o que é
vedado em sede de embargos de declaração, consoante pacífica jurisprudência pátria.
Confira-se, a propósito, o seguinte julgado deste Tribunal:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM. DESERÇÃO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. FALTA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA
AÇÃO PENAL MILITAR. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. LICENCIAMENTO POSTERIOR AO
JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. NÃO CONHECIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. O julgamento da Apelação ocorreu em momento anterior ao
licenciamento do Apelante. A tese de extinção da punibilidade (por ausência de condição de
prosseguibilidade da ação penal militar), diante do licenciamento do Recorrente, sequer foi
arguida por ocasião do Apelo, não havendo como admitir que a Decisão deste Tribunal fora
omissa em relação à ocorrência de ato posterior ao julgamento, consubstanciado em mera
expectativa. Inviável o conhecimento dos presentes Embargos de Declaração, eis que
apresentam inovação jurídica sobre tese não arguida, nem, tampouco, debatida no julgado
recorrido. Acolhida a preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração,
arguida pela PGJM. Decisão unânime. (Superior Tribunal Militar. Embargos de declaração
criminal nº 7000377-87.2022.7.00.0000. Relator Ministro Lúcio Mário de Barros Góes. Data
de julgamento: 23/6/2022. Data de publicação: 4/7/2022) [Grifo nosso.]
No mesmo sentido esse precedente do Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. INOVAÇÃO
RECURSAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA N. 211/STJ. 1. Tendo o
recurso sido interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de
2015, devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme
Enunciado Administrativo n. 3/2016/STJ. 2. Não há falar em violação do artigo 1.022 do
CPC/2015, porquanto o acórdão recorrido manifestou-se de maneira clara e fundamentada a
respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. 3. Em conformidade com a
jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, a apresentação de teses para o debate
somente nos embargos declaração, sem que estas tenham sido deduzidas anteriormente,
constitui vedada inovação recursal, impondo-se sobre a questão o manto da preclusão
consumativa, o que, no caso, inviabiliza o conhecimento, nos termos da Súmula n. 211 do
STJ. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.525.532/MT, relator Ministro Benedito
Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 10/2/2025, DJEN de 21/2/2025.) [Grifo nosso.]
7000767-86.2024.7.00.0000
40001370500 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No presente caso, como visto, não houve nenhuma discussão ou insurgência
anterior em relação às questões suscitadas pela defesa em seus embargos de declaração.
Trata-se, portanto, de inovações jurídicas que se mostram indevidas nesta fase processual,
tendo em vista a preclusão consumativa, e que, assim, impedem o conhecimento do presente
recurso.
2. Dispositivo
Ante o exposto, acolho a preliminar de não conhecimento dos presentes
embargos de declaração, suscitada de ofício.
Documento eletrônico assinado por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso
III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001370500v4 e do código CRC b3e763a9.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
Data e Hora: 23/04/2025, às 14:58:26
7000767-86.2024.7.00.0000
40001370500 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR